Tribunal: TJSP
Processo: 2206293-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de conhecimento – Alegações de entrega de cartão de crédito a terceiros, mediante fraude – Justiça gratuita – Não preenchidos os pressupostos para concessão do benefício – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206293-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SONIA CECILIA DOS SANTOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206293-70.2020.8.26.0000 -Voto no 33920
2
Agravo de Instrumento no 2206293-70.2020.8.26.0000
Foro Regional de São Miguel Paulista 4a Vara Cível
Agravante: Sônia Cecília dos Santos
Agravado: Banco do Brasil S/A
Voto no 33920
Ação de conhecimento Alegações de entrega de cartão de
crédito a terceiros, mediante fraude Justiça gratuita Não
preenchidos os pressupostos para concessão do benefício
Recurso não provido.
Insurge-se a agravante contra a r.decisão de fls. 44,
dos autos de origem, de indeferimento de seu pleito por justiça gratuita. Alegou
que o juízo não teria levado em consideração suas despesas com empréstimos e
financiamento imobiliário, os quais consumiriam importante parcela de seus
vencimentos. Alegou que os bens declarados não possuem liquidez para que
possam compor sua renda. Alegou que a condição essencial para o caso seria a
hipossuficiência econômica e não patrimonial. Alegou mera declaração de
hipossuficiência seria suficiente à concessão do benefício. Postulou pela
atribuição de efeito suspensivo e pelo provimento ao recurso.
Eis o relatório.
Trata-se de ação de conhecimento movida pela ora
agravante em face do ora agravado, consubstanciada em alegações de ter sido
vítima de golpe via telefone, perpetrado por pessoa que teria se identificado como
funcionária do banco réu. Após entregar seu cartão de crédito a um motoboy,
descobriu a realização de compras no valor de R$10.439,78, as quais afirma não
reconhecer. Analisado o pedido por justiça gratuita, sobreveio decisão de fls. 31,
determinando juntada de documentos complementares, nos termos do art. 99,
§2o, do CPC. Analisada a petição de fls. 33-42, adveio a r.decisão de fls. 43, ora
agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206293-70.2020.8.26.0000 -Voto no 33920
3
"Vistos. A declaração de rendimentos apresentada pela autora (p.
34/42), por si só, é suficiente para afastar qualquer presunção de insuficiência de recursos, pois
demonstra que ela aufere rendimentos suficientes para arcar com as custas e despesas
processuais. O benefício é para aqueles que sem o seu deferimento não teriam acesso ao Poder
Judiciário, hipótese diversa da autora. Ademais, o valor atribuído à causa não é elevado, mais um
argumento no sentido da inviabilidade da concessão da gratuidade. Assim sendo, indefiro o pedido
de gratuidade judiciária, uma vez que demonstrada a capacidade contributiva. Providencie, no
prazo de 15 dias, o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento
da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, sem nova intimação. Int. São Paulo, 05 de
agosto de 2020. PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO Juiz de Direito ATENÇÃO: A classificação
correta das petições no curso do processo é essencial ao bom andamento dos trabalhos nesta
serventia. Ficam as partes cientes de que todas as petições deverão ser classificadas/nomeadas
corretamente, de acordo com as classes e assuntos existentes no sistema SAJ, nos termos do art.
6o do CPC, com todas as informações e dados cadastrais atualizados e existentes que estiver em
sua posse ou for de seu conhecimento."
Consoante o art. 98, do CPC, “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em seguida, prevê o art. 99, do CPC, que
“o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”,
acrescentando seu parágrafo 2o que “o Juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Consta dos autos declaração de hipossuficiência (fls.
19) e declaração de imposto de renda (fls. 34-42).
Relativa a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência, é certo que o limite de crédito constante das faturas do cartão da
ora agravante (fls. 23-28) indica a necessidade de comprovação da alegada
incapacidade de arcar com as despesas processuais.
Instada a complementar o pedido, nos termos do art.
99, §2o, do CPC, a agravante juntou declaração de renda a demonstrar
patrimônio e saldo bancário incompatíveis com a finalidade do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206293-70.2020.8.26.0000 -Voto no 33920
4
Em suma, de rigor a manutenção do indeferimento de
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
recurso.
Gil Coelho
Relator